Tribunal: TJDFT
Processo: 0726330-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA INTIMAÇÃO SOBRE TERMO DE PENHORA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECLUSÃO.
I – A matéria alegada, qual seja a ausência de intimação sobre o termo de penhora, encontra-se preclusa, o que impede a sua rediscussão, art. 507 do CPC. Mantida a r. decisão que declarou a preclusão.
II – Agravo de instrumento desprovido.